Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-93.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão de vencimentos - Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Servidores públicos estaduais vinculados ao Tribunal de Justiça Militar – Aplicação do Tema 5/STF (RE 561.836) que fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor – Servidores do TJM tiveram reestruturação dada pela LCE n.o 1.120/2010, restando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão de vencimentos - Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Servidores públicos estaduais vinculados ao Tribunal de Justiça Militar – Aplicação do Tema 5/STF (RE 561.836) que fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor – Servidores do TJM tiveram reestruturação dada pela LCE n.o 1.120/2010, restando prescritas as parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação ordinária, nos termos da Súmula 85/STJ – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003876-93.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ADEMIR OLIVETTI,
ANGELICE DANTAS MOLL, ANTONIA DOS SANTOS ALEXANDRE DA SILVA,
ANTONIA DOS SANTOS ALEXANDRE DA SILVA, ANTONIO ROCHA FILHO,
APPARECIDA
CAPRIOTTI
BORDINI,
AURORA
HILENO
FERNANDES,
CREUSA DE BRITO, DENISE ORLANDO PENTEADO, EDA ORLANDO
PENTEADO, DIRCE DE OLIVEIRA JULIÃO, DIRMA FERREIRA GOMES,
EDILENE APARECIDA PERON, EUNICE FORTUNATO COTA, GENNY DE
ALMEIDA MORAES, IVANUCE DA SILVA DIAS RAMOS, IZILDA GOMES DA
SILVA CRUZ, JOSEFA DAS DORES GOULART VIEIRA, JULIA SAVOIA DA
VEIGA, LARA LEA BRIGNOLI DE MEDEIROS RODRIGUES, LUIS ANTONIO
RAMOS, MAGALY AROUCK PALMA, MARIA ANESIA ANOARDO, MARIA
ANTONNIETA BREVIGLIERI, MARIA APARECIDA GALLO ASSIS, MARIA
APARECIDA GUIMARÃES BATISTA, MARIA APPARECIDA NAPOLITANO,
MARIA DE LOURDES MORAES CARVALHO, MARIA DO CARMO BALTAZAR
LOPES, MARIA DO CARMO FERREIRA MENDES, MARIA JOSEFINA SANTOS
OLIVEIRA, OLIMPIO RIBEIRO DA FONSECA NETO, REYNALDO PAES DE
FIGUEREDO FILHO, RICARDO BRAILE FORTES, WAGNER BRAILE FORTES,
ROSA PADILHA NEVES DA SILVA, RUTH OLIVEIRA DE SOUZA, VIRGINIA
PEREIRA e WILMA ISMAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os
embargos infringentes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003876-93.2014.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 19.527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003876-93.2014.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão de vencimentos -
Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94) - Servidores
públicos estaduais vinculados ao Tribunal de Justiça Militar
Aplicação do Tema 5/STF (RE 561.836) que fixou, como
termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a que
pertence
o
servidor

Servidores
do
TJM
tiveram
reestruturação dada pela LCE n.o 1.120/2010, restando
prescritas as parcelas relativas ao quinquênio anterior à
propositura da ação ordinária, nos termos da Súmula 85/STJ
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando sanar omissão que
entende existir no v. acórdão de fls. 408/18, que em sede de readequação
aplicou entendimento consolidado no Tema no 5/STF (RE no 561.836-RN).
Afirma que o v. acórdão não considerou a reestruturação da carreira dos
servidores vinculados ao Tribunal de Justiça Militar, pela Lei Complementar
Estadual 1.120/2010, a qual institui o Plano de Cargos e Carreiras dos
servidores do TJM do Estado de São Paulo.
Contraminuta a fls. 26/31.
É o relatório.
2. Os embargos merecem acolhimento, com efeito
infringente.
Comprovada a reestruturação da carreira dos
servidores vinculados ao Tribunal de Justiça Militar, pela Lei Complementar
Estadual 1.120/2010, a qual institui o Plano de Cargos e Carreiras dos seus
servidores, de rigor a parcial procedência do pedido em relação a estes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003876-93.2014.8.26.0053/50000 -
3
considerar devidas as diferenças a título da conversão da URV, nos termos da
inicial, pelo período não alcançado pela prescrição, ou seja, entre 31/01/2009
a 13/08/2010 (início da vigência da LCE 1120/10, que começou a vigorar 45
dias após sua publicação, aos 29/06/2010).
Sanada a omissão apontada, no mais, fica mantido
o v. acórdão embargado.
3. Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração.
PONTE NETO
Relator